Tribunal: TJMMG
Processo: 2000233-05.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000233-05.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000601-02.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 22/10/2024 Publicação: 04/11/2024 Decisão: majoritária EMENTA HABEAS CORPUS – CRIME DE DESERÇÃO – PACIENTE AVALIADO PELA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE (JCS) – LICENÇA MÉDICA HOMOLOGADA COMO DISPENSA – NÃO HOUVE ALTERAÇÃO NO QUADRO DE SAÚDE DO MILITAR – INSTRUÇÃO PROVISÓRIA DE DESERÇÃO DISTRIBUÍDA À 4ª AJME – APRESENTAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DESERTOR EM 02/10/2024 – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA DO PACIENTE E EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA – PACIENTE CONDUZIDO PRESO PARA A UNIDADE PRISIONAL DO 6º BPM – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS COM O INTUITO DE PROVAR A SUA INOCÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE COMETIDA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA, NOS TERMOS DO QUE ESTABELECE O ARTIGO 467 DO CPPM – WRIT DO QUAL NÃO SE CONHECE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Frederico Roesberg Mendes Barros, impetrantes/advogados André Luiz Pereira Gomes de Azevedo e outros e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em deixar de conhecer do presente writ, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que conheceu da presente ação e, no mérito, julgou improcedente o pedido. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado pelo Cb PM Frederico Roesberg Mendes Barros, pelos motivos e fundamentos a seguir expostos. O paciente é Cabo da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e encontra-se sob ameaça iminente de ser acusado de deserção, conforme previsão do artigo 187 do Código Penal Militar (CPM), sob a alegação de que se ausentou injustificadamente de sua unidade militar na cidade de Conceição do Mato Dentro, MG, por mais de oito dias consecutivos. O militar faltou ao serviço para o qual estava escalado no dia 11/09/2024, no horário das 9 às 17 horas. No dia 20/09/2024, foi dada a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 parte de ausência, foi lavrado o termo de deserção e realizado o seu inventário. Consta nos autos que o paciente, em 21/09/2023, teria pedido a sua transferência para a cidade de Jequitinhonha, MG, onde poderia prestar serviço na Polícia Militar Ambiental, com parecer favorável do comandante da 15ª RPM, contudo tal solicitação foi indeferida pelo comandante da Polícia Militar Ambiental. Diante disso, continuou prestando serviço no 44º, BPM na cidade de Almenara, MG, sendo acompanhado continuamente por médicos psiquiatras, os quais emitiram atestados recomendando o afastamento total das atividades de trabalho devido à gravidade de sua condição de saúde. Em 27/10/2023, durante a instrução de um PCD, o paciente sofreu um surto psiquiátrico, agindo de forma inconsciente e incorrendo em atitudes que culminaram na abertura de um IPM em seu desfavor. Em 23/11/2023, o comandante-geral da PMMG, em ato administrativo, determinou a transferência por conveniência da disciplina do paciente para a 14ª RPM, cidade de Conceição do Mato Dentro, MG, localizada a aproximadamente 900 km de sua residência e família, em Almenara, MG. Desde o ano de 2022, o paciente tem sido diagnosticado com transtorno de adaptação (CID F43.2), transtorno de ansiedade generalizada (CID F41.2) e transtorno de pânico (CID F41.0). Os documentos médicos demonstram que a condição psiquiátrica do paciente tem nexo causal direto com o ambiente de trabalho na Polícia Militar. Foi documentado que, sempre que o paciente retorna ao ambiente militar ou é solicitado a desempenhar as suas funções, há um agravamento significativo do seu estado mental. Ao longo de 2024, o paciente já foi submetido a repetidos afastamentos temporários de suas atividades militares por 90 dias, sendo continuamente monitorado e tratado com medicamentos que têm como objetivo controlar a sua ansiedade e depressão. Sustenta o paciente que o habeas corpus é cabível sempre que houver lesão ou ameaça à liberdade de locomoção do paciente, portanto encontram-se presentes os requisitos ensejadores da liminar pleiteada, quais sejam: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Diz que, dessa forma, fica evidente a urgência da medida liminar para impedir o agravamento irreversível da situação do paciente e garantir o seu direito à saúde e à liberdade. Diante do exposto, requer o paciente a concessão da medida liminar para evitar a decretação de sua prisão preventiva, até o julgamento do mérito deste habeas corpus. No mérito, requer que seja reconhecida a validade dos atestados médicos apresentados pelo paciente para justificar suas faltas ao serviço militar, afastando-se a acusação de deserção prevista no artigo 187 do Código Penal Militar, uma vez que a sua ausência foi motivada por doença psiquiátrica comprovada. Em decisão proferida no Evento7, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse ao juiz de direito substituto da 4ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 AJME, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça para a sua manifestação, no prazo regimental. Após, determinou o retorno dos autos conclusos, para o prosseguimento do feito. No Evento 11, o e. juiz de direito substituto da 4ª AJME prestou as suas informações. No Evento 18, o eminente procurador de justiça ofertou o seu parecer, dizendo que, até o presente momento, não se encontra comprovada a prática de ato originário de qualquer autoridade judiciária militar que possa configurar ilegalidade nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Pelo exposto, revelando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, a Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Estabelece o artigo 467 do Código de Processo Penal Militar que se dará habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Pela documentação anexada aos autos, verifico, no evento 1 – PARECER13, que o paciente, em 16/01/2023, não teve homologada uma licença-saúde de 60 (sessenta) dias, a partir de 06/01/2023, por contrariar o artigo 36 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013. O paciente foi avaliado na Junta Central de Saúde (JCS) em 28/12/2022 e no Núcleo de Assistência Integral de Saúde (NAIS) de sua unidade em 12/01/2023, não sendo constatada mudança de quadro clínico suficiente para justificar a alteração do parecer em vigor (ATA 16363, de 28/12/2022). No evento 1 – OUT15, o paciente veio a apresentar novo atestado médico, sugerindo licença de 90 (noventa) dias, a partir de 19/01/2023. Como não houve alteração do quadro de saúde do militar, inclusive com o uso da mesma medicação, foi mantido o parecer emitido pela JCS, mantendo-se a dispensa, não se justificando a licença. No e-mail anexado no evento 11, consta que, no dia 26/09/2024, por volta das 22 horas, o Cb PM Frederico Roesberg Mendes Barros, lotado no 3º BPM/14ª RPM, apresentou-se voluntariamente na sede do 44º BPM/15ª RPM, ao CPU do turno, momento em que foi dada voz de prisão ao militar, sendo encaminhado ao Hospital Fundação Deraldo Guimarães, onde foi atendido pelo médico de plantão e sua prisão informada ao seu advogado, Dr. Marco Aurélio Dias Rocha. O militar foi ouvido e recolhido à Unidade Prisional do 44º BPM. No dia 30/09/2024, foi encaminhado até a Unidade Prisional do 6º BPM, sediado em Governador Valadares. No dia 02/10/2024, o juiz de direito titular da 4ª AJME concedeu a liberdade provisória ao Cb PM Frederico (evento 21 dos autos de n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 2000601-02.2024.9.13.0004), bem como a expedição do competente alvará de soltura (evento 23). O paciente impetrou o presente writ com vistas a obter a concessão da medida liminar para evitar a decretação de sua prisão preventiva e, no mérito, pleiteou o reconhecimento dos atestados médicos apresentados pelo paciente para justificar suas faltas ao serviço militar. Os autos de instrução provisória de deserção já foram distribuídos à 4ª AJME sob o n. 2000601-02.2024.9.13.0004. Quanto à questão abrangida pelo habeas corpus, qual seja, a constrição da sua liberdade, verifica-se que o juízo da 4ª AJME já concedeu a sua liberdade provisória no dia 02/10/2024. No que tange ao afastamento da acusação de deserção, o paciente, a partir de agora, terá que provar se os atestados médicos apresentados à administração militar realmente justificam as suas faltas ao serviço. Na realidade, o paciente se utilizou inadequadamente da via estreita do habeas corpus, com o intuito de provar a sua inocência, fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade ao procedimento da instrução provisória de deserção para que, somente ao final, seja possível decidir sobre a existência ou não de elementos probatórios suficientes a ensejar a instauração da ação penal militar. Dessa forma, pelo menos até o momento, não se encontra comprovada a prática de ato originário de qualquer autoridade judiciária militar que possa configurar ilegalidade nos termos do que preceitua o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, impossibilita o conhecimento da medida processual ora adotada, motivo pelo qual deixo de conhecer do presente writ. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que a presente ação deve ser conhecida e, no mérito julgada improcedente. O paciente alega que faltou, justificadamente, ao serviço e que pode ser acusado e condenado pelo crime de deserção. A ação manejada pelo impetrante é adequada à finalidade de evitar possível constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção, considerando que o art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição da República de 1988 prevê a concessão do habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. O paciente figura como desertor em instrução provisória de deserção e alega estar sofrendo constrangimento ilegal decorrente de atos judiciais praticados no curso do procedimento. Portanto, a presente ação deve ser conhecida. Assim, conheço a presente ação No entanto, como bem registrou o exmo. Sr. Relator, os autos de instrução provisória de deserção já foram distribuídos à 4ª AJME, sob o n. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 2000601-02.2024.9.13.0004, sendo concedida a liberdade provisória ao paciente, no dia 02/10/2024. No âmbito do devido processo legal, o paciente deverá apresentar as provas das justificativas para as faltas e, no momento, não se pode vislumbrar nenhuma ilegalidade ou abuso de poder que autorize a intervenção do Tribunal de Justiça Militar. A instrução provisória de deserção é o procedimento adequado para apurar a situação que envolve as faltas do paciente ao serviço e, se for o caso, permitir a instauração de ação penal. Esta, por sua vez, não teve início, já que a situação do paciente ainda se encontra sob análise. Não cabe ao Tribunal antecipar juízo de mérito sobre as justificativas eventualmente apresentadas pelo paciente para as suas faltas ao serviço. Por tais razões, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, não conhecer do habeas corpus. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de outubro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator